Tribunal: TJMT
Processo: 1009847-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009847-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDINEI MENDES DE SOUZA - CPF: 523.052.601-72 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU COM EXCLUSIVIDADE –– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o que prevê o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu a produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança

no 1018425-59.2017.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a realização da perícia médico e determinou a agravante efetuar o depósito prévio integral em favor da perícia.

Alega a agravante que a parte autora não ingressou com pedido administrativo e ingressou com a ação para requerendo pedido integral da indenização, entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação ou laudo que demonstrasse o seu direito.

Ademais, não pode prosperar a tese de que a seguradora possui melhor condição técnica para a prova, pois não será utilizada sua estrutura física, nem jurídica, muito menos seus médicos, sendo a questão meramente financeira.

Assim sendo, deve ser aplicado o artigo 98 e seguintes do Código, não sendo admitida, por questões financeiras, a aplicação do artigo 373, §1o., do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

A liminar foi indeferida (id. 41889454).

Sem contrarrazões (id. 45668465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança

no 1018425-59.2017.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a realização da perícia médico e determinou a agravante efetuar o depósito prévio integral em favor da perícia.

Para apreciação, trago a colação trecho da r. decisão agravada:

“(...)

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de
prova pericial.

Nomeio o médico DR. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES,
(...).

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção de Probatória, conforme recente julgado do TJMT – Agravo de Instrumento no 18500/2015- julgado em 02/06/2015).

(...)”

Em que pese à fundamentação da decisão agravada, o ponto que entendo mais relevante é que a prova pericial foi requerida na contestação, inclusive com a apresentação de quesitos.

Desta feita, conforme dispõe o artigo 95 do CPC, o custeio dos honorários periciais é da parte que requereu a produção da prova.

A propósito:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU COM EXCLUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício. II - Resta indubitável que a produção de prova pericial partiu tão somente do agravante quando oferecida a sua Contestação, de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.” (TJ-MT - AI: 10191804120198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020